Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA PÓS-MORTE. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação declaratória de paternidade socioafetiva pós-morte, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os pressupostos necessários para o reconhecimento jurídico da paternidade socioafetiva pós-morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas produzidas no processo não demonstram a vontade clara e inequívoca do suposto pai socioafetivo de ser reconhecido como tal nem a posse do estado de filha, caracterizada por ser pública e duradoura, conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Em razão da ausência dos pressupostos, é incabível a pretensão de reconhecer juridicamente a paternidade socioafetiva pós-morte.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.